Tribunal: STJ
Processo: 0057978-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983356 - MS (2025/0057978-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALAN EDGAR LESCANO TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVANTE
: ESTELA DA SILVA MALDONADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RAZÕES
RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
substitutivo de recurso próprio, no qual
habeas corpus
se pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados por tráfico de
drogas, transportando substâncias entorpecentes em veículo
preparado para ocultação, o que indicou a habitualidade no
comércio ilícito de entorpecentes.

3. Decisões anteriores. O
não foi conhecido por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, mas as razões da impetração foram
analisadas para verificar eventual ilegalidade flagrante. A aplicação
da minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base em
elementos concretos que indicam a dedicação dos réus à atividade
criminosa.
Documento eletrônico VDA50238643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/09/2025 10:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0164728e-7571-4f02-88ae-c7a44809e2bd

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu
liminarmente o
, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, poderia ser revista em razão de eventual flagrante
ilegalidade na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

5. Outro ponto envolve a análise da possibilidade de modificação do
acórdão impugnado sem o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus

III. Razões de decidir

6. A decisão agravada foi mantida, pois não se constatou flagrante
ilegalidade que justificasse a concessão do
de ofício.
habeas corpus

7. A habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes foi
demonstrada por elementos concretos, como a preparação do veículo
para ocultação das drogas, afastando a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.

8. A modificação do acórdão impugnado foi considerada inviável,
pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
não é permitido em
.
habeas corpus

9. O agravo regimental não foi conhecido, pois os agravantes não
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo a aplicação da Súmula n. 182/STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental não conhecido.

1. A habitualidade no comércio ilícito de
Tese de julgamento:
entorpecentes, demonstrada por elementos concretos, afasta a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. A modificação de
acórdão impugnado em
é inviável quando demanda
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. É inviável o agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula n. 182/STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 21-E, IV, c/c art. 210.
STJ, Súmula n. 182; STJ, HC
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.8.2020; STJ,
AgRg no HC 898.557/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Documento eletrônico VDA50238643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/09/2025 10:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0164728e-7571-4f02-88ae-c7a44809e2bd

Turma, DJe 24.5.2024; STJ, AgRg no HC 875.569/SP, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 16.5.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
07/08/2025
13/08/2025
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50238643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/09/2025 10:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0164728e-7571-4f02-88ae-c7a44809e2bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 983356 - MS (2025/0057978-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALAN EDGAR LESCANO TAVARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVANTE
: ESTELA DA SILVA MALDONADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RAZÕES
RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
substitutivo de recurso próprio, no qual
habeas corpus
se pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados por tráfico de
drogas, transportando substâncias entorpecentes em veículo
preparado para ocultação, o que indicou a habitualidade no
comércio ilícito de entorpecentes.

3. Decisões anteriores. O
não foi conhecido por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, mas as razões da impetração foram
analisadas para verificar eventual ilegalidade flagrante. A aplicação
da minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base em
elementos concretos que indicam a dedicação dos réus à atividade
criminosa.

Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu
liminarmente o
, por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, poderia ser revista em razão de eventual flagrante
ilegalidade na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

5. Outro ponto envolve a análise da possibilidade de modificação do
acórdão impugnado sem o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus

III. Razões de decidir

6. A decisão agravada foi mantida, pois não se constatou flagrante
ilegalidade que justificasse a concessão do
de ofício.
habeas corpus

7. A habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes foi
demonstrada por elementos concretos, como a preparação do veículo
para ocultação das drogas, afastando a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.

8. A modificação do acórdão impugnado foi considerada inviável,
pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
não é permitido em
.
habeas corpus

9. O agravo regimental não foi conhecido, pois os agravantes não
impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo a aplicação da Súmula n. 182/STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental não conhecido.

1. A habitualidade no comércio ilícito de
Tese de julgamento:
entorpecentes, demonstrada por elementos concretos, afasta a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. A modificação de
acórdão impugnado em
é inviável quando demanda
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. É inviável o agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula n. 182/STJ.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 21-E, IV, c/c art. 210.
STJ, Súmula n. 182; STJ, HC
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.8.2020; STJ,
Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

AgRg no HC 898.557/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe 24.5.2024; STJ, AgRg no HC 875.569/SP, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 16.5.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN EDGAR LESCANO
TAVARES e ESTELA DA SILVA MALDONADO contra a decisão que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio deve ser conhecido de ofício quando a
ilegalidade é flagrante.
Reiteram que foram preenchidos todo os requisitos legais para incidir
a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006, não subsistindo a fundamentação de que os agravantes se dedicavam a
atividades criminosas, restando imperiosa a aplicação da benesse do tráfico
privilegiado.
Defendem que a quantidade de entorpecentes traficada denota a
condição de traficante eventual dos agravantes na condição de
,
mula do tráfico
necessitando de fundamentação empírica idônea a partir de elementos
concretos e seguros a demonstrar a dedicação a atividades criminosas.
Sustentam que deve ser aplicado o princípio da presunção de
inocência, não sendo possível no direito penal utilizar-se de presunções ou
suposições.
Alegam que, diante da primariedade e da condenação a pena inferior
a 04 (quatro) anos, o regime inicial para cumprimento deve ser o aberto,
fazendo jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Requerem que seja realizado juízo de retração ou a submissão a
julgamento colegiado.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
agravo (fl. 720).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece conhecimento.
Apesar de constar no dispositivo da decisão agravada o indeferimento
liminar, observo que foram analisadas as teses recursais, entendendo o
pela inexistência de manifesta ilegalidade (fls. 660/663, grifamos):
decisum

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
o entendimento de que não cabe
substitutivo de
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se
há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
Por fim, quando ao pleito de reconhecimento da causa de
diminuição do tráfico privilegiado, o magistrado singular deixou
de aplicar referida minorante aos réus sob o seguinte
fundamento (f. 315-317):
[...]
No caso dos autos, os réus transportavam em um veículo
adredemente preparado, cerca de sete quilos e quatrocentos
gramas da substância popularmente conhecida por "maconha",
bem como 980ml na forma líquida. Ainda que os laudos periciais
não tenham apontado especificamente quanto ao teor do THC ou
tratar-se os entorpecentes de "skank" e "haxixe" (situação que
impede a majoração da pena em razão da natureza da droga),
para fins de incidência da causa especial de diminuição de pena,
ou seja, para aferir se os acusados são traficantes esporádicos
ou meros transportadores ("mulas") não se pode desprezar que
os policiais militares apontaram que visualmente as substâncias
tóxicas possuíam características diversas da "maconha" comum.
Além disso, a prévia preparação do veículo, conforme os relatos
dos policiais militares responsáveis pela prisão, foi tão bem feita
que apenas depois de várias horas e somente com o desmonte
do painel do automóvel foi possível visualizar uma estrutura
metálica construída para ocultar as porções de drogas. Portanto,
as circunstâncias concretas, especialmente o modo em que foi
armazenada a droga no veículo, ou seja, no interior do painel
após a construção de uma estrutura metálica interna para
ocultação, demonstram que os réus integraram ou colaboraram
com a associação criminosa responsável pelo entorpecente,
sendo, pois, inadmissível a tese de que se tratam de traficantes
eventuais.
[...]
Verifica-se que, de fato, os apelantes não preenchem os
requisitos legais, uma vez que, consoante bem fundamento na
sentença, as circunstâncias concretas, especialmente o modo em
que foi armazenada a droga no veículo, ou seja, no interior do
painel após a construção de uma estrutura metálica interna para
ocultação, demonstram que os réus integraram ou colaboraram
com a associação criminosa responsável pelo entorpecente,
sendo, pois, inadmissível a tese de que se tratam de traficantes
eventuais (fls. 27-30).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que
o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b)
tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades
. Isso porque
criminosas e; d) não integre organização criminosa
a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do
tráfico de drogas o seu meio de vida.
Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal
benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade,
natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser
consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se
conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n.
1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
DJe de 1o.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a
utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua
aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem
ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado
relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do
processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n.
2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão
de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens
plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou
anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto,
como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
entorpecentes; c) ao
indicativo de profissionalismo,
modus operandi
como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a
traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens
em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com
habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade
ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no
contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os
seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg
no HC n. 877.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 20.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n.
884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
843.670/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no
AREsp
n.
2.211.050/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
8.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n.
873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro Reynaldo
Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC
n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
30.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777/RN, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766
/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 907.938
/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o
tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para
afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
(AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou
de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que
pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime
anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja
posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914
/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n.
802.549/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo
ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os
análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão
temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos
EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do
STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito,
foram destacado elemento concreto e idôneo que indica a
habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois,
para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
estreita do
(AgRg no HC n. 808.995/MG,
habeas corpus
Rel.
Ministra
Daniela
Teixeira,
Quinta
Turma,
DJe
de
26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
19.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210,
ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas
.
Corpus

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando os seus
fundamentos especificamente. Com efeito, é dever do impetrante mencionar os
motivos pelos quais deveria ser acolhido o pedido, refutando as razões
delineadas pelo julgador.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO
EM JUÍZO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSÍBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a ratificação do reconhecimento
fotográfico em juízo, serve como meio idôneo de prova para
fundamentar a condenação do acusado pelo crime de roubo, como
ocorreu no caso.
2. Registra-se a
de redução
impossibilidade de analisar o pleito
da pena, em virtude da
, pois
ofensa ao Princípio da Dialeticidade
a impetrante não mencionou os motivos pelos quais deveria ser
acolhido esse pedido.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 898.557/RJ,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/5/2024
24/5/2024

No entanto, o agravante se limitou a apresentar seus pleitos
recursais sem impugnar especificamente as razões que motivaram a
constatação de inexistência de ilegalidade a ser reparada
.
ex officio
No caso, prejudicado o pedido de conhecimento de ofício, pois o
mérito foi analisado, de forma que o pleito foi conhecido.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, porém, as razões da impetração foram devidamente analisadas a fim
de verificar a eventual existência de flagrante ilegalidade que justificasse a
concessão do
de ofício.
writ
Foi afastada a tese de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
diante de elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade no
comércio ilícito de entorpecentes.
A modificação do acórdão impugnado apontado como ato coator foi
considerada inviável diante da necessidade de revolvimento de todo o conjunto
fático probatório, providência inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
Os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram
considerados prejudicados em razão de restar mantida a sanção penal.
Concluiu-se por não haver manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício, indeferindo liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

Com efeito, o agravante não fez o devido cotejo analítico das
fundamentações do julgado, limitando a reiterar as razões da impetração
buscando a reforma do
.
decisum
Aplicável à hipótese, portanto, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual [é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
.
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E DETENÇÃO
DE USUÁRIOS. ELEMENTOS QUE INDICAM FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA DILIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 875.569/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/5/2024
16/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE NA PRIMEIRA E
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AGENTE NA
CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DESSES FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o Parquet, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente os fundamentos da decisão agravada para aplicação
da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, deve ser aplicado,
por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior,
segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 861.380/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
)
22/4/2024
25/4/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:26
Código de Controle do Documento: 0bacf8ff-15d5-4f15-b5b3-f741751b4479

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 983.356 / MS
Número Registro: 2025/0057978-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006041720218120033 082021001066312 6041720218120033 82021001066312
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALAN EDGAR LESCANO TAVARES
PACIENTE
: ESTELA DA SILVA MALDONADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN EDGAR LESCANO TAVARES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA49501021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 85adaf6d-f676-4c4a-a7f1-713ad75d7a25

AGRAVANTE : ESTELA DA SILVA MALDONADO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 85adaf6d-f676-4c4a-a7f1-713ad75d7a25